Tribunal: TJSP
Processo: 1085784-21.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente do recurso, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados.